Tribunal: TJSP
Processo: 1000920-13.2018.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
r n° 11, de 20 de outubro de 2003, do município de Taquarituba, a aposentadoria por invalidez será concedida ao segurado somente se for considerado incapaz para o trabalho "e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência". Perícia judicial que, no presente caso, concluiu que as sequelas que deram origem ao alegado déficit funcional do autor são compatíveis com outra atividade profissional na área de sua preparação técnica, podendo ocorrer reabilitação profissional. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000920-13.2018.8.26.0620; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Taquarituba - Vara Única; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Invalidez Permanente

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

Taquarituba

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

23/07/2021

Ementa:
APELAÇÃO. Servidor Municipal. Pretendido restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez. Inadmissibilidade. Conforme disposição do artigo 24 da Lei Complementar n° 11, de 20 de outubro de 2003, do município de Taquarituba, a aposentadoria por invalidez será concedida ao segurado somente se for considerado incapaz para o trabalho "e insuscetível de reabilitação para o exercício de

Ementa:
APELAÇÃO. Servidor Municipal. Pretendido restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez. Inadmissibilidade. Conforme disposição do artigo 24 da Lei Complementar n° 11, de 20 de outubro de 2003, do município de Taquarituba, a aposentadoria por invalidez será concedida ao segurado somente se for considerado incapaz para o trabalho "e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência". Perícia judicial que, no presente caso, concluiu que as sequelas que deram origem ao alegado déficit funcional do autor são compatíveis com outra atividade profissional na área de sua preparação técnica, podendo ocorrer reabilitação profissional. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.